Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707364-92.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: EMILLY DOS SANTOS MOREIRA, VICTOR VINICIUS DA SILVA RECORRIDO: LEONARDO NEIVA FERREIRA DA MOTA Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- a advogada dos recorrentes fará sustentação oral (ID 55355411). Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES